Tribunal: TJMT
Processo: 1033438-16.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033438-16.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Intervenção em Estado / Município]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TASSO AGOSTINHO BEZERRA - CPF: 352.449.681-49 (RECORRENTE), KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS - CPF: 040.909.581-80 (ADVOGADO), DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), ARLLON VINICIUS OLIVEIRA GAMA - CPF: 034.784.021-31 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1033438-16.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Tasso Agostinho Bezerra

Recorrido(s):

DAE - Departamento De Água e Esgoto de Várzea Grande

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de fevereiro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ÁGUA E ESGOTO. VAZAMENTO NA REDE INTERNA DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. DEMORA DO CONSUMIDOR EM REALIZAR O DEVIDO REPARO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. CORTE DEVIDO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. REFATURAMENTO COM BASE NO CONSUMO DOS ÚLTIMOS 06 (SEIS) MESES APÓS O REPARO DO VAZAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Reclamante, ora Recorrente, alega, em síntese, que recebeu cobranças acima de sua média de consumo desde o ano de 2017, bem como que em 19/11/2020 teve o fornecimento de água suspenso. Em suas razões recursais, sustenta que o problema não é o vazamento, mas sim a entrada de ar no hidrômetro, e, ao final, requer a revisão das cobranças a partir de 09/2017 até 09/2021, com base nas faturas pagas anteriormente ao mês de 08/2017, bem como indenização a título de dano moral.

2. No presente caso, em que pese o autor alegar que a causa do aumento do consumo seja decorrente de defeito no aparelho medidor (entrada de ar), tal fato não restou comprovado, ônus que lhe incumbia, devendo ser esclarecido que o vídeo juntado em sua impugnação a contestação, por si só, não é suficiente para comprovar tal alegação.

3. Por outro lado, a Reclamada comprovou, através das vistorias realizadas no imóvel do autor, que a causa do consumo elevado era em razão de vazamento interno no imóvel, conforme documentos juntados em contestação. Também restou evidenciado que o vazamento interno no imóvel foi constatado no ano de 2017 e que o autor só solucionou em definitivo o problema em 11/2019.

4. Eis o seguinte Registro de Atendimento (RA) juntado em defesa:

5. Eis o histórico de consumo da matrícula do imóvel do autor, onde é possível constatar que a partir de 12/2019 o consumo reduziu consideravelmente, após o conserto do vazamento interno na residência:

6. Cabe ainda acrescentar que em consulta a matricula do autor no site da Reclamada, constato que a média de consumo do autor, nos últimos 06 (seis) meses, é de 31 m3, conforme abaixo se vê:

7. Portanto, se restou evidenciado que o consumo do autor reduziu consideravelmente após o conserto do vazamento interno, bem como que após tal solução o consumo se manteve estável, deve ser rejeitada a pretensão de revisão das faturas referentes ao período de 12/2019 a 09/2021, como também deve ser rejeitada a pretensão no sentido de se utilizar como média os últimos 06 meses que antecederam a 09/2017, tendo em vista que naquele período inexistia no imóvel o aparelho medidor – Hidrômetro, isto é, era só realizada a cobrança de uma tarifa fixa, a qual não pode ser utilizada/considerada como média de consumo.

8. Além da demora do consumidor em realizar o reparo do vazamento interno de seu imóvel, cuja manutenção lhe compete, restou evidenciado nos autos que está inadimplente com suas obrigações perante a Reclamada desde 11/2017 até 01/2022.

9. Desta forma, restou comprovado que houve a demora do consumidor em reparar o vazamento interno de seu imóvel e que este se encontra inadimplente há mais de 04 anos com a Reclamada.

10. Se o corte no fornecimento de água é oriundo de inadimplemento das faturas, não há ilegalidade no ato, tratando-se de exercício regular de direito.

11. Conforme consta na fundamentação da sentença:
“Além do mais, a Ordem de Serviço n. 679715 (Id. 47274474), mostra que desde setembro de 2017 havia vazamento no imóvel; a Ordem de Serviço n. 931108 (mesmo Id.), mostra que foi realizada uma nova vistoria em setembro de 2018, constatando que o imóvel continuava ainda com grande vazamento; e, somente a ordem de serviço n. 1301436 (mesmo Id.), mostra que foi realizada uma nova vistoria em 20.01.2020 constando que não havia mais vazamento no imóvel. Logo, se verifica que o autor tinha conhecimento do vazamento e não tomou as providencias cabíveis a época dos fatos, e somente em 20/01/2020 após a vistoria, foi possível constatar que não havia mais vazamento local, o que coincide com a redução de consumo constante do histórico (Id. 47273586). Nesse sentido, há nos autos o R.A. n. 1121167, de 13/02/2020 (Id. 47273589), por meio do qual o autor requer o refaturamento do período de 11/2017 a 11/2019, afirmando já ter realizado o concerto do vazamento. Sendo assim, considerando que o dano ocorreu por culpa exclusiva do próprio autor, que tinha conhecimento do vazamento, mas demorou a adotar as providências cabíveis para solucionar a questão, impõe-se o reconhecimento da exclusiva da vítima, que é causa excludente do nexo causal, não havendo que se falar em direito ao recebimento de indenização”.

12. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela procedência parcial dos pedidos, para condenar a autarquia requerida a realizar o refaturamento das faturas do período de 11/2017 a 11/2019, com base no consumo dos meses de dezembro de 2019 a maio de 2020. Via de consequência, encerro a fase de conhecimento”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

13. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022